Tribunal: TJMT
Processo: 1001832-80.2021.8.11.0051
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001832-80.2021.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO DA CRUZ OLIVEIRA - CPF: 022.565.871-26 (APELADO), VALDIR ARIONES PIMPINATI NETO - CPF: 027.601.531-26 (ADVOGADO), VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR - CPF: 206.425.998-82 (ADVOGADO), FABIANO MORAES PIMPINATI - CPF: 251.118.908-90 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 1001832-80.2021.8.11.0051– Campo Verde.

Apelante:
Banco do Brasil S.A.

Apelado:
Renato da Cruz Oliveira.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA - INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
ADEQUADO– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1001832-80.2021.8.11.0051– Campo Verde.

Apelante:
Banco do Brasil S.A.

Apelado:
Renato da Cruz Oliveira.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil S.A. em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral movida por Renato da Cruz Oliveira, julgou procedente o pedido formulado na inicial, para declarar inexistente o débito discutido e arbitrar o pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, o apelante recorre sustentando, em síntese, fato de terceiro – causa de exclusão do nexo de causalidade, bem como a inexistência de ato ilícito realizado pela instituição financeira.

Segue sustentando a ausência de dano moral ao caso, devendo ser afastado o dever indenizatório arbitrado na origem. Subsidiariamente, em caso de manutenção da condenação, requer a minoração do
quantum
fixado.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 186830672), sustentando, preliminarmente, a intempestividade do recurso e no mérito, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 07 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1001832-80.2021.8.11.0051– Campo Verde.

Apelante:
Banco do Brasil S.A.

Apelado:
Renato da Cruz Oliveira.

VOTO

Cinge-se dos autos que Renato da Cruz Oliveira ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c dano moral contra o Banco do Brasil S.A., visando a declaração de inexistência de negócio jurídico e a compensação pelos danos morais decorrentes da anotação da mora em cadastro de maus pagadores.

Citado, o Requerido imputou a terceiros a responsabilidade pelo ocorrido. Juntou, na oportunidade, os documentos pessoais apresentados quando da celebração do contrato bancário.

Após o trâmite processual, o douto magistrado
a quo
julgou procedente o pedido formulado na inicial, para declarar inexistente o débito discutido e arbitrar o pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, o apelante recorre sustentando, em síntese, fato de terceiro – causa de exclusão do nexo de causalidade, bem como a inexistência de ato ilícito realizado pela instituição financeira.

Segue sustentando a ausência de dano moral ao caso, devendo ser afastado o dever indenizatório arbitrado na origem. Subsidiariamente, em caso de manutenção da condenação, requer a minoração do
quantum
fixado.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 186830672), sustentando, preliminarmente, a intempestividade do recurso e no mérito, pelo desprovimento do apelo.

Pois bem. Inicialmente passo a análise da preliminar apresentada em contrarrazões, acerca da intempestividade recursal.

Da análise dos autos, verifico que a sentença foi proferida em audiência, conforme consta no termo acostado no id. 186830665, na data de 19 de junho de 2023.

Assim, em que pesem os argumentos apresentados pelo recorrido, considerando que o prazo para a interposição do recurso de apelação é de 15 (quinze) dias úteis e que o presente recurso foi interposto em 12.07.2023, resta evidente que o mesmo é tempestivo.

Desse modo,
rejeito a preliminar
.

Superada a questão acima, passo a análise de mérito do recurso.

Compulsando os autos, a despeito do banco defender a inexistência de ato ilícito, não logrou demonstrar a existência da relação contratual referente ao contrato indicado no extrato desabonador apresentado pelo autor no id. 186827271.

Nesta trilha, andou bem o MM. Juiz ao analisar a questão,
verbis
:

“
Dúvida não há de que a anotação em cadastro de maus pagadores, quando indevida, gera dano moral merecedor de compensação, já que impõe ao suposto devedor o rótulo de mau pagador
. Atenta-se, assim, contra direitos personalíssimos seus, de maneira que, reconhecida judicialmente a fraude, constata-se, automaticamente, a ocorrência de dano extrapatrimonial.

No caso dos autos, a simples comparação entre os documentos pessoais do Requerente e aqueles apresentados pelo Requerido em sua contestação já revela que terceira pessoa, valendo-se dos dados exatos do Requerente, mas adulterando a fotografia, fez negócio jurídico indevido.

Houve, pois, fraude de terceiros, ao final a acarretar prejuízos a ambas as Partes.

Entretanto, tratando-se de relação de consumo, ainda que aquela decorrente da atuação do Requerido e de terceiras pessoas, vê-se a imposição de dano moral imputável ao Réu.

Com efeito, a despeito da fraude ter sido praticada por terceiros, fato é que cabia ao Requerido a adoção das medidas necessárias à averiguação da identidade daquele que com ele celebrava o contrato bancário, justamente porque os efeitos de eventual inadimplência, em caso de fraude, acabam sempre por afetar a pessoa em nome de quem se celebrou o negócio.

Assim, tem-se que, a despeito da conduta de terceiros, responsáveis pela fraude, é fato que se constata falha na prestação dos serviços do Requerido, na medida em que permitiu, por deficiência só sua, que se afetassem direitos personalíssimos do Requerente.

Assim, é de ser acolhida a pretensão declaratória, porque, de fato, inexistiu negócio jurídico entre as Partes. Consequentemente, sendo indevida a anotação, porque inexistiu negócio jurídico, a inscrição gera dano moral e, com isso, impõe o dever de indenizar
.
” (id.
186830665 - negritei
)

À vista disso, a despeito da fraude ter sido praticada por terceiros, fato é que cabia ao requerido, ora apelante, a adoção das medidas necessárias à averiguação da identidade daquele que com ele celebrava o contrato bancário, justamente porque os efeitos de eventual inadimplência, em caso de fraude, acabam sempre por afetar a pessoa em nome de quem se celebrou o negócio.

Frente às provas carreadas aos autos, não resta dúvida quanto à ocorrência dos fatos relatados na peça exordial, sendo imperiosa a condenação do banco pelo dano extrapatrimonial.

Desse modo, necessário se faz constar ainda, que resta patente em nosso ordenamento jurídico que o dano moral advindo de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito prescinde de comprovação, sendo denominado pela doutrina e jurisprudência de dano
in re ipsa
ou presumido. Confira alguns julgados deste Tribunal,
verbis
:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO – DÍVIDA INEXISTENTE –
INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO DOS INADIMPLENTES – DEVER DE INDENIZAR
– QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – JUROS DE MORA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Para que haja a inscrição do nome do devedor perante o SERASA, o débito deve existir e ser devidamente comprovado, dentre outros requisitos
.

A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral
.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

O termo inicial para a incidência dos juros moratórios, tratando-se de responsabilidade civil contratual, deve ocorrer a partir da citação, consoante o disposto no art. 405, do C. Civil.”
(TJMT, RAC n. 1004309-02.2016.8.11.0003, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 17.10.2018 – negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – DESVIO DE ENERGIA RAMAL DE ENTRADA – AUSENCIA DE ALTERAÇÃO OU REDUÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - IMPOSSIBILIADE – NEGATIVAÇÃO DO CPF – DANO MORA CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO.

[...]

O dano moral é presumido nos casos de inscrição indevida no SPC e SERASA, bastando apenas ter provado a inscrição; trata-se de dano in re ipsa, ou seja, não é necessária a apresentação de provas que demonstrem a ofensa moral da pessoa.
O próprio STJ já consolidou o entendimento de que “o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.” (AgInt no AREsp n. 1.501.927/GO, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/11/2019)
.”
(TJMT, RAC n. 1003759-36.2018.8.11.0003, 1ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 05.03.2021 – negritei)

Por conseguinte, há de se concluir pela responsabilidade do apelante quanto ao dano sofrido pelo autor,

em razão da negligência cometida.

Visto isso, passa-se à análise do
quantum
indenizatório fixado pelo magistrado sentenciante, objeto de inconformismo do recorrente.

Com efeito, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, por ser de natureza subjetiva, não havendo valores preestabelecidos para cada caso.

Certo é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se, repiso, à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, às circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

Nessa trilha, a indenização imposta no ato sentencial no valor R$10.000,00 (dez mil reais) pelo dano moral, mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade.

Restando desprovido o recurso, deixo de majorar a condenação em honorários advocatícios posto que já fixado no percentual máximo legal.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 07 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024